Tribunal: TJDFT
Processo: 0726925-96.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726925-96.2023.8.07.0007 RECORRENTE: HUDSON NUNES MACHADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OUTRAS PROVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. 1. Inviável o pedido de absolvição quando o réu age com o intento de intimidar a vítima, com a promessa de um mal grave e injusto, o que se amolda perfeitamente à conduta descrita no artigo 147 do Código Penal. 2. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas, em especial o depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante. 3. As ameaças perpetradas pelo réu foram suficientes para incutir na vítima um temor, tanto que acionou os policiais e fez registro da ocorrência, oportunidade, ainda, em que requereu medidas protetivas. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, para a fixação da indenização por danos morais em favor da vítima de violência doméstica, faz-se necessário o pedido expresso do órgão ministerial ou da parte ofendida, o que se mostra perfeitamente atendido no caso em exame. 5. O sofrimento psíquico advém da própria violência doméstica e familiar sofrida pela vítima, o que significa dizer que o dano moral decorre da ofensa, tratando-se do chamado dano in re ipsa. 6. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica. Valor mantido. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, inciso II, III e VII, ambos do Código de Processo Penal, e 147 do Código Penal. Para tanto, alega ausência de prova inequívoca de autoria e de materialidade quanto ao crime de ameaça, devendo o pedido absolutório ser acolhido, por aplicação do in dubio pro reo; b) artigos 33, §§2o, alínea “c” e 3o, e 59, ambos do Código Penal, asseverando presentes os requisitos para a adoção do regime inicial aberto para o cumprimento da pena; c) artigo 387, inciso IV, do CPP, defendendo a inaplicabilidade da indenização por danos morais no caso dos autos, ou a fixação em valores mais baixos diante da sua hipossuficiência econômica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 155 e 386, inciso II, III e VII, ambos do Código de Processo Penal, e 147 do Código Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). O mesmo veto sumular (7/STJ), impede a admissão do apelo especial quanto às teses de ofensa aos artigos 33, §§2o, alínea “c” e 3o, e 59, ambos do CP, e 387, inciso IV, do CPP. Os fundamentos do acórdão recorrido, seja quanto à adequação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena corporal, seja quanto à presença dos requisitos autorizadores da indenização por dano moral e de seu respectivo valor, também residem na interpretação dos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado pelo aludido enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012